Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600583-60.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
DIVULGAÇÃO
DE
PESQUISA
ELEITORAL
SEM
REGISTRO.
WHATSAPP.
CONHECIMENTO E NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
A Coligação União da Vitória Merece Mais interpôs recurso eleitoral contra a sentença
proferida pelo Juízo da 33ª Zona Eleitoral de União da Vitória-PR, que julgou
improcedente a representação, pela divulgação de pesquisa eleitoral sem registro, por
meio do aplicativo WhatsApp.
O recorrente alegou que o recorrido divulgou, em grupo de WhatsApp, pesquisa sem o
devido registro, contendo informações sobre candidatos e índices de votação, o que
configuraria infração conforme o art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97 e art. 17 da Resolução TSE
nº 23.600/2019.
Em contrarrazões, argumentou que a divulgação se tratava de mera enquete, sem
metodologia científica, e que a publicação ocorreu em grupo fechado, sem configurar
divulgação pública.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do recurso,
argumentando que a multa deveria ser aplicada pela divulgação de pesquisa sem

Num. 44319285 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913213397200000043265652
Número do documento: 24121913213397200000043265652
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:11:51
registro, independentemente da elaboração da pesquisa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se a publicação realizada pelo recorrido
caracteriza-se como pesquisa eleitoral, atraindo a aplicação da multa prevista no art. 33,
§ 3º, da Lei 9.504/97, ou se se trata de mera enquete sem valor oficial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O recurso é conhecido, pois foi interposto no prazo legal e preencheu os requisitos de
admissibilidade.
7. A jurisprudência do TSE estabelece que a divulgação de pesquisa eleitoral sem
registro pode ser sancionada se ocorrer em ambientes com potencial de difusão
pública, sendo necessário avaliar, em cada caso, o uso da ferramenta, o alcance
das informações, o número e perfil dos participantes, entre outros elementos.
8. No caso concreto, a publicação foi realizada em um único grupo de WhatsApp,
sem comprovação do número de participantes, da data exata da postagem ou da
replicação da mensagem em outros grupos.
9. A ausência de comprovação suficiente quanto ao alcance e impacto da
publicação inviabiliza a aplicação da mult

Inteiro teor:
07/01/2025
Número: 0600583-60.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 13/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Pesquisa Eleitoral -
Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600583-
60.2024.6.16.0156 que, julgou parcialmente procedente o pedido apresentado pela "Coligação
Juntos Para Fazermos Muito Mais", ficando confirmada a liminar inibitória concedida inicialmente,
aplicando-se ao representado Marco Antônio Santana a multa prevista nos arts. 17 e 18, da
Resolução nº. 23.600/19, arbitrada no patamar mínimo de R$53.205,00, na forma da fundamentação.
(Coligação Juntos Para Fazermos Muito Mais apresenta a presente representação com pedido
liminar, alegando que Marco Antônio Santana divulgou de forma fraudulenta pesquisa eleitoral cuja
divulgação encontra-se suspensa pela Justiça Eleitoral. Trata-se da pesquisa de intenção de votos
PR-06368/2024, registrada pela empresa Goncalves & Goncalves Agência de Publicidade Ltda /
London Pesquisas, contratada pela RB Comércio de Materiais de Construção Ltda/Benatto. A
imagem publicada traz a pesquisa de intenção de votos estimulada para prefeito e vice-prefeito de
Rio Branco do Sul, contendo o percentual de cada candidato, votos brancos e nulos, além do
número do registro junto ao TSE, com a informação de que sua situação era válida, aguardando
divulgação devido a recurso eleitoral nº. 0600576-68.2024.6.16.0156, apresentado pela Coligação
Juntos para Fazermos Muito Mais. O conteúdo foi postado às 17:20 do dia 05/10/2024, véspera da
eleição municipal, com a seguinte mensagem: "A vitória é do 44"). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCO ANTONIO SANTANA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUNTOS PARA FAZERMOS MUITO MAIS
[PDT/PSB/REPUBLICANOS] - RIO BRANCO DO SUL - PR
(RECORRIDA)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44319285
19/12/2024
13:21
Acórdão
Acórdão

Num. 44319285 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913213397200000043265652
Número do documento: 24121913213397200000043265652
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:11:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.034

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600583-60.2024.6.16.0156 – Rio Branco do
Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: MARCO ANTONIO SANTANA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDA: JUNTOS PARA FAZERMOS MUITO MAIS [PDT/PSB/REPUBLICANOS] - RIO
BRANCO DO SUL - PR
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO.
STATUS WHATSAPP. AUSENTE PROVA DE CONHECIMENTO
PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença do Juízo da
156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul, que julgou parcialmente
procedente a representação da Coligação "Juntos Para Fazermos
Muito Mais", condenando o recorrente ao pagamento de multa de R$
53.205,00 por divulgação de pesquisa eleitoral sem registro, nos
termos do artigo 33, §3º e §4º, da Lei nº 9.504/97 e artigo 17 da
Resolução TSE nº 23.600/2019.
1.2 O recorrente argumenta que a divulgação ocorreu por equívoco,
em ambiente privado e com alcance restrito, sustentando não haver

Num. 44319285 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913213397200000043265652
Número do documento: 24121913213397200000043265652
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:11:51
irregularidade ou justificativa para aplicação da multa.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em verificar se a divulgação de
conteúdo no status do aplicativo WhatsApp, sem registro como
pesquisa eleitoral, configura infração sujeita à multa, à luz do alcance
público e do impacto da publicação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A divulgação de pesquisa eleitoral sem registro configura infração,
conforme os artigos 33, §§ 3º e 4º, da Lei nº 9.504/97 e 17 da
Resolução TSE nº 23.600/2019. Entretanto, é necessária a
comprovação do alcance público da divulgação para aplicação da
multa.
3.2 No caso concreto, o conteúdo foi veiculado no status do WhatsApp,
mas não há comprovação do alcance público, do número de
visualizações da publicação ou do tempo em que o conteúdo ficou
disponível.
3.3 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral estabelece
parâmetros para caracterização do conhecimento público, como uso
institucional da ferramenta, número de participantes alcançados e
organização do ambiente digital (TSE. AREspE n. 0600568-
49.2020.6.11.0034).
3.4 Diante da ausência de prova do alcance e impacto eleitoral, não se
pode considerar configurada a infração prevista no artigo 33, §4º, da
Lei nº 9.504/97 e no artigo 17 da Resolução TSE nº 23.600/2019.
3.5 Precedentes indicam que a ausência de comprovação de alcance
público inviabiliza a aplicação da penalidade (TSE, REspE n. 41581;
TRE-PR, RE n. 060037994).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a sentença de
primeiro grau, julgar improcedente a representação e afastar a multa
aplicada.

Num. 44319285 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913213397200000043265652
Número do documento: 24121913213397200000043265652
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:11:51
Tese de julgamento: "A divulgação de conteúdo caracterizado como
pesquisa eleitoral sem registro, realizada em ambiente privado do
WhatsApp, sem comprovação de alcance público, não enseja
aplicação de multa prevista no art. 33, §§ 3º e 4º, da Lei nº 9.504/97."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 33, §
4º; Resolução TSE nº 23.600/19, arts. 2º, 10 e 17.
Jurisprudência relevante citada
TSE, REspE n. 41581, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 05/12/2023.
TSE, AI n. 38792, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe 30/08/2019.
TRE-PR, RE n. 060071729, Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes
Denz, PSESS 07/11/2024.
TRE-PR, RE n. 060037994, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
PSESS 21/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/12/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Marco Antonio Santana em face da sentença

Num. 44319285 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913213397200000043265652
Número do documento: 24121913213397200000043265652
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:11:51
proferida pelo Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul, que julgou parcialmente
procedente a representação proposta pela Coligação “Juntos Para Fazermos Muito Mais”,
por entender que o recorrente violou o previsto pelos art. 33, §3º e §4º, da Lei nº
9.504/1997, condenando-o ao pagamento de multa no valor de R$ 53.205,00.
Em suas razões recursais (ID 44280968), o recorrente aduziu, em síntese, que a) a
divulgação da pesquisa eleitoral no status do aplicativo WhatsApp se deu por equívoco; b)
que o aplicativo é essencialmente privado, com visualização restrita a um grupo específico
de contatos pessoais, o que impede o reconhecimento de publicidade ampla; c) que não
há evidência de alcance significativo ou impacto eleitoral da divulgação realizada; d) que
não há irregularidade na postagem; e) que sua divulgação restrita não justifica a aplicação
da multa. Requereu, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para julgar
improcedente a representação.
Em sede de contrarrazões (ID 44280972), a recorrida Coligação “Juntos Para Fazermos
Muito Mais” alegou em síntese que: a) basta a pesquisa se tornar publica que a infração
está caracterizada; b) o recorrente é figura pública e seu status no Whatsapp não é
restrito a poucas pessoas; c) a pesquisa eleitoral tem potencial de influenciar a decisão
dos eleitores. Ao final pugnou pelo desprovimento do recurso interposto, com a
manutenção da sentença em seus próprios termos.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
interposto, por considerar que restou comprovada a infração à regulamentação atinente
às pesquisas eleitorais pelo recorrente (ID 44295515).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
A questão em discussão consiste em verificar se o conteúdo divulgado pelo recorrente, no
status do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, configura a infração de
divulgação de pesquisa eleitoral sem registro, atraindo a aplicação da multa prevista no
artigo 33, § 3º e §4º, da Lei nº 9.504/97 e no artigo 17 da Resolução TSE nº 23.600/2019.
A enquete eleitoral é definida pelo artigo 23, §1º, da Resolução TSE nº 23.600/2019,
como sendo o levantamento de opiniões sem plano amostral, que dependa da
participação espontânea da parte interessada ou importe viés cognitivo de autosseleção e
que não utilize método científico para sua realização, quando apresentados resultados

Num. 44319285 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913213397200000043265652
Número do documento: 24121913213397200000043265652
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:11:51
que possibilitem à eleitora ou ao eleitor inferir a ordem das candidatas e dos candidatos
na disputa.
Já a pesquisa eleitoral, nas palavras de Rodrigo López Zílio, consiste em procedimento de
inquirição que, no âmbito eleitoral, serve para verificar a avaliação, desempenho e
aceitação de candidatos, partidos e coligações, com o objetivo de fornecer subsídio sobre
o quadro eleitoral em andamento (ZÍLIO, Rodrigo López. Direito eleitoral. 6. ed. Porto
Alegre: Verbo Jurídico, 2018).
O artigo 2º, da Resolução TSE nº 23.600/2019, estabelece que, a partir de 1º de janeiro
do ano da eleição, as empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às
eleições ou aos candidatos são obrigadas a registrar no Sistema de Registro de
Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da sua divulgação, as seguintes
informações:
I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada com
recursos próprios;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução, nível
econômico da pessoa entrevistada e área física de realização do trabalho a ser
executado, bem como nível de confiança e margem de erro, com a indicação da fonte
pública dos dados utilizados;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de
dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de inscrição no
CPF ou no CNPJ;
VIII - cópia da respectiva nota fiscal;
IX - nome da(o) profissional de Estatística responsável pela pesquisa, acompanhado de
sua assinatura com certificação digital e o número de seu registro no Conselho Regional
de Estatística competente;
X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos aos quais se
refere a pesquisa.
A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações acima mencionadas
sujeita os responsáveis ao pagamento de multa no valor de R$ 53.205,00 a R$
106.410,00, conforme dispõem o artigo 33, §3º e §4º, da Lei n. 9.504/97, e o artigo 17, da
Resolução TSE nº 23.600/2019.
No entanto, o legislador, percebendo que algumas enquetes estavam sendo divulgadas

Num. 44319285 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913213397200000043265652
Número do documento: 24121913213397200000043265652
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:11:51
como pesquisas eleitorais, introduziu o §1º - A no artigo 23 da Resolução TSE nº
23.600/2019, o qual determina que:
Art. 23. É vedada, a partir da data prevista no caput do caput do art. 36 da Lei nº 9.504/1997 , a realização
de enquetes relacionadas ao processo eleitoral.
[...]
§ 1º-A A enquete que seja apresentada à população como pesquisa eleitoral será reconhecida como pesquisa
de opinião pública sem registro na Justiça Eleitoral, sem prejuízo do que dispõe o caput do art. 23. (Incluído
pela Resolução nº 23.676/2021)
Como se vê, quando a enquete apresenta contornos de pesquisa eleitoral, passa a ser
reconhecida como pesquisa de opinião pública sem registro na Justiça Eleitoral, o que
enseja a aplicação da multa prevista no artigo 17 da Resolução TSE nº 23.600/2019 e no
artigo 33, § 3º, da Lei n. 9.504/9
Fixados esses fundamentos, cabe analisar se o conteúdo veiculado pelo recorrente no
status do aplicativo WhatsApp configura a infração de divulgação de pesquisa eleitoral
sem registro.
Veja-se a publicação feita pelo recorrido (ID 44280950):

Num. 44319285 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913213397200000043265652
Número do documento: 24121913213397200000043265652
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:11:51

Nota-se que a publicação possui contornos de pesquisa eleitoral, eis que: a) apresenta a
frase "pesquisa de intenção de votos estimulada"; b) expõe gráficos com os percentuais
de votos, contendo os nomes de candidatos ao cargo de prefeito e de vice-prefeito de Rio
Branco do Sul; e d) ostenta a informação de que "esta pesquisa foi registrada no Tribunal
Superior Eleitoral sob o nº 06368//2024.
Todavia, embora divulgada pesquisa não registrada, o recorrente veiculou o conteúdo em
seus status do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, não havendo a
comprovação acerca do impacto das publicações, eis que não há informação quanto ao
número de visualizações, tampouco do tempo em que a publicação ficou disponível,
destacando-se que o limite máximo de um status é o prazo de 24 horas.
O Tribunal Superior Eleitoral, atento à realidade imposta pelas novas mídias digitais e de
sua possível influência na legitimidade das eleições, fixou os seguintes parâmetros para

Num. 44319285 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913213397200000043265652
Número do documento: 24121913213397200000043265652
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:11:51
considerar como de conhecimento público a pesquisa divulgada sem registro em rede
social e, consequentemente, enquadrar a conduta na infração prevista no art. 33, §3º da
Lei 9.504/97: a) uso institucional ou comercial da ferramenta; b) capacidade de alcance
das informações; c) número de participantes; d) nível de organização do aplicativo; e)
características dos participantes (TSE. AREspE n. 0600568-49.2020.6.11.0034, Rel(a).
Min(a). Benedito Gonçalves, j. em 19.02.2024).
Assim, considerando que no presente caso não houve a comprovação quanto ao alcance
da publicação feita pelo recorrente e, consequentemente, do impacto das divulgações,
não há como enquadrar a conduta do representado na infração eleitoral prevista no artigo
17 da Resolução TSE nº 23.600/2019 e no artigo 33, §§ 3º e 4º, da Lei n. 9.504/97.
Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Corte:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE
PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO. WHATSAPP. PESSOA FÍSICA. MULTA
ELEITORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente representação
por divulgação de pesquisa eleitoral sem registro, realizada por pessoa física em grupos
de WhatsApp e no status do aplicativo. O recorrente alega que a divulgação de dados
não registrados caracteriza infração eleitoral, devido ao potencial de influenciar o
eleitorado. Em contrarrazões, os recorridos sustentam que as provas apresentadas são
insuficientes para confirmar a autoria e que a divulgação restrita em grupos de WhatsApp
não constitui alcance público suficiente para aplicação de penalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a divulgação de pesquisa eleitoral
sem registro realizada em grupos restritos de WhatsApp configura alcance público para
fins de aplicação de multa; (ii) verificar se a ausência de prova de conhecimento prévio
sobre a irregularidade da pesquisa exime os recorridos de responsabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) orienta que a divulgação de
pesquisa eleitoral sem registro é sancionável, ainda que realizada por pessoa física, mas
exige a comprovação de alcance público para aplicação de multa.
4 - No caso específico, os recorridos replicaram o conteúdo da pesquisa em
grupos restritos de WhatsApp, sem provas de que a divulgação alcançou o público
em geral ou que tinham ciência da irregularidade, configurando presunção de boa-
fé.
5 - Não há evidências suficientes de que a divulgação em grupos fechados e no
status do WhatsApp tenha alcançado um número significativo de eleitores que
justifique a aplicação da multa eleitoral.

Num. 44319285 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913213397200000043265652
Número do documento: 24121913213397200000043265652
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:11:51
6 - Conclui-se, portanto, que a ausência de comprovação do alcance público
inviabiliza a penalização, devendo prevalecer a sentença de improcedência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1 - Recurso desprovido, mantendo-se a improcedência da representação e afastando
a multa aplicada aos recorridos.
Tese de julgamento:
1 - O compartilhamento de pesquisa eleitoral sem registro em grupo restrito de
WhatsApp, sem prova de alcance público, não enseja a aplicação da multa prevista no
art. 33, § 3º, da Lei n. 9.504/97.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.504/97, art. 33, § 3º; Resolução TSE n.
23.600/19, arts. 2º, 10 e 17.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspE n. 41581, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJE 05/12/2023; TSE, AI n. 38792, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe 30/08/2019; TRE-PR,
RE n. 060071729, Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, PSESS 07/11/2024;
TRE-PR, RE n. 060037994, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, PSESS 21/10/2024.
RECURSO ELEITORAL nº060054507, Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 25/11/2024.

No mesmo sentindo:

Ementa.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
DIVULGAÇÃO
DE
PESQUISA
ELEITORAL
SEM
REGISTRO.
WHATSAPP.
CONHECIMENTO E NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
A Coligação União da Vitória Merece Mais interpôs recurso eleitoral contra a sentença
proferida pelo Juízo da 33ª Zona Eleitoral de União da Vitória-PR, que julgou
improcedente a representação, pela divulgação de pesquisa eleitoral sem registro, por
meio do aplicativo WhatsApp.
O recorrente alegou que o recorrido divulgou, em grupo de WhatsApp, pesquisa sem o
devido registro, contendo informações sobre candidatos e índices de votação, o que
configuraria infração conforme o art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97 e art. 17 da Resolução TSE
nº 23.600/2019.
Em contrarrazões, argumentou que a divulgação se tratava de mera enquete, sem
metodologia científica, e que a publicação ocorreu em grupo fechado, sem configurar
divulgação pública.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do recurso,
argumentando que a multa deveria ser aplicada pela divulgação de pesquisa sem

Num. 44319285 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913213397200000043265652
Número do documento: 24121913213397200000043265652
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:11:51
registro, independentemente da elaboração da pesquisa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se a publicação realizada pelo recorrido
caracteriza-se como pesquisa eleitoral, atraindo a aplicação da multa prevista no art. 33,
§ 3º, da Lei 9.504/97, ou se se trata de mera enquete sem valor oficial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O recurso é conhecido, pois foi interposto no prazo legal e preencheu os requisitos de
admissibilidade.
7. A jurisprudência do TSE estabelece que a divulgação de pesquisa eleitoral sem
registro pode ser sancionada se ocorrer em ambientes com potencial de difusão
pública, sendo necessário avaliar, em cada caso, o uso da ferramenta, o alcance
das informações, o número e perfil dos participantes, entre outros elementos.
8. No caso concreto, a publicação foi realizada em um único grupo de WhatsApp,
sem comprovação do número de participantes, da data exata da postagem ou da
replicação da mensagem em outros grupos.
9. A ausência de comprovação suficiente quanto ao alcance e impacto da
publicação inviabiliza a aplicação da multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e, no mérito, negado provimento, mantendo-se a sentença de
improcedência da representação.
11. Tese de julgamento: "A divulgação de pesquisa eleitoral em grupo de WhatsApp, sem
comprovação de alcance público e replicação, não atrai a aplicação da multa prevista no
art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97".
(...)
(RECURSO
ELEITORAL
nº060037994,
Acórdão,
Des.
Luiz
Osorio
Moraes
Panza,Publicado em 21/10/2024.)

Desse modo, deve ser dado provimento ao recurso eleitoral interposto para fim de
reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente a representação eleitoral, com
o consequente afastamento da aplicação da multa ao recorrente.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso interposto,
para julgar improcedente a representação eleitoral e afastar a multa aplicada
ao recorrente.

Num. 44319285 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913213397200000043265652
Número do documento: 24121913213397200000043265652
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:11:51

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600583-60.2024.6.16.0156 - Rio Branco
do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: MARCO ANTONIO SANTANA - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDA: JUNTOS PARA FAZERMOS MUITO MAIS
[PDT/PSB/REPUBLICANOS] - RIO BRANCO DO SUL - PR - Advogados do(a) RECORRIDA:
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A, LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - PR118063,
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - PR115017, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do Relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.12.2024